Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704822-33.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para se manifestar sobre a alegação de perda do objeto da apelação, fundada na preclusão da pretensão recursal, suscitada em contrarrazões por Espólio de Carlos Alexandre de Castro Nascimento, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator